Tribunal: TJDFT
Processo: 0774728-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0774728-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO SOARES RABELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral virtual, na forma anexada aos presentes autos. Intime-se o recorrente para anexar a sustentação oral virtual na forma descrita na certidão ID 61898398, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR 1625/2023. Após, providencie a Secretaria o desentranhamento do documento ID 62361545. I. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito